Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009161-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSANE GLEICE SIQUEIRA ALVES - CPF: 051.982.251-00 (AGRAVADO), G. S. A. - CPF: 107.527.921-64 (AGRAVADO), ROSANE GLEICE SIQUEIRA ALVES - CPF: 051.982.251-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – ART. 16, VIII, DA LEI No 9.656/1998 – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS –DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
, tirado em face da decisão que deferiu a tutela de urgência veiculada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Obrigação de Fazer manejada pelo agravado, para determinar a suspensão da cobrança dos valores inerentes à coparticipação nas faturas vincendas.

Sustenta a agravante, em síntese, que estão não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Enfatiza, que a cobrança da coparticipação sobre o custo real do tratamento é conduta idônea, bem como, que está de acordo com o contrato firmado entre as partes.

A liminar foi deferida, para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. (Id.

209447656)

A parte agravada não apresentou contrarrazões. (Id.

212987194)

O parecer é pelo desprovimento do recurso.
(Id.

217070178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi
deferida a tutela de urgência veiculada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Obrigação de Fazer manejada pelo agravado, para determinar a suspensão da cobrança dos valores inerentes à coparticipação nas faturas vincendas.

A agravante sustenta, em síntese, que estão não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Enfatiza, que a cobrança da coparticipação sobre o custo real do tratamento é conduta idônea, bem como, que está de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do deferimento da liminar no juízo de origem, qual seja, a inexistência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi equivocada, uma vez que os aludidos requisitos não se encontram presentes.

No caso, denota-se que o contrato entabulado entre as partes prevê o regime de coparticipação, o qual, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais, não constitui cláusula abusiva, logo entendo que a mudança abrupta na relação contratual não se mostra apropriada na fase embrionária do processo, notadamente no caso em apreço onde foi determinada a suspensão

in totum

de todos os valores da coparticipação, restando para a agravante apenas o recebimento da mensalidade ordinária.

Acerca da controvérsia, tem-se que o art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 permite a inclusão de fatores moderadores, como a coparticipação, paralelos às mensalidades, para custeio dos planos de saúde. Tais mecanismos devem, contudo, estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e inteligível.

Ora, a adoção da coparticipação no plano de saúde reduz o risco assumido pela operadora, diminuindo o valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. Além de proporcionar mensalidades mais módicas, a coparticipação consiste em medida que inibe o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, consistindo em instrumento de regulação do comportamento do consumidor.

Assim, em princípio, não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, tendo em vista que o próprio art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 autoriza a cobrança de “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário”. Contudo, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento, o que será apurado pelo juízo
a quo.

Sobre o assunto, veja:

“APELAÇÃO – Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação – CUSTEIO DE TRATAMENTO – cobrança da coparticipação – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016). [...]” (N.U 1031555-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

Dessa forma, pertinente que se aguarde ao menos a manifestação da ré em primeiro grau, para que o juízo possa ter elementos mais concretos acerca de quais valores referentes à coparticipação estariam eventualmente sendo cobrados de forma abusiva, pois a suspensão total de todos os valores no início da demanda,

a priori
, se apresenta como um desequilíbrio da balança da razoabilidade.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024